Tribunal: TJDFT
Processo: 0726106-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726106-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO PERES DE LIMA AGRAVADO: JESSICA FERREIRA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOÃO PAULO PERES DE LIMA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento em face de JESSICA FERREIRA MOREIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em obrigar a requerida a transferir a titularidade do veículo em questão para o seu nome ou terceiro junto ao DETRAN. Requer a antecipação da tutela recursal para obrigar a requerida a transferir a titularidade do veículo para seu nome ou de terceiro junto ao DETRAN e a arcar com todos os débitos a contar da data de 02.12.2021. Sem preparo diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 162540215, autos originais). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 48794415). Proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), em 18/10/2023 (ID 175518759, autos originais). É o relatório. DECIDO. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, houve perda de objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, 18 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator